Tribunal: TJMT
Processo: 1016202-23.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016202-23.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), LEONARDO DE AVILA KIAN - CPF: 044.094.891-60 (TERCEIRO INTERESSADO), TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A PETIÇÃO INCIAL E EXTINGUE A RECLAMAÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA PELO COLEGIADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o STJ, se a parte não concorda com o que foi decidido, deve manejar o recurso cabível, e não utilizar do Recurso Integrativo para tentar rediscutir o mérito do
decisum
, pois os Embargos de Declaração não se prestam a esta finalidade. (EDcl nos EDcl na Rcl 14.757/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/09/2019, DJe 10/09/2019). No caso concreto,
ainda que a Embargante sustente que o
decisum
é contraditório e/ou omisso, simplesmente reitera os argumentos expostos nas razões do Agravo Interno, ou seja, não objetiva suprimir omissão e/ou eliminar contradição, e sim, reformar o Acórdão que manteve hígida a decisão unipessoal, por via inadequada. Recurso Rejeitado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1016202-23.2021.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Instituição Educacional Matogrossense - IEMAT
em virtude de Acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo Interno por ela interposto.

Em suas razões recursais, a Embargante aduz que o
decisum
é omisso e requer a suspensão do feito até a decisão definitiva a ser proferida Ação Civil Pública no 1005518-09.2016.8.11.0002 em tramite na 1.a Vara Civil de Várzea Grande-MT, ajuizada pelo Centro Acadêmico XII de Agosto Medicina, alunos do UNIVAG – Centro Universitário em 01/12/2016.

Também sustenta que o Acórdão é contraditório porque, diferente do que consta no voto condutor, demonstrou afronta ao entendimento da Corte Superior firmado em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, em julgamento de Recurso Especial repetitivo e em decisão proferida por Órgão Superior, de modo que cumpriu os requisitos imprescindíveis para a admissibilidade da Reclamação.

Dispensada a intimação da parte adversa, haja vista que não foi formada a angularidade processual.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 02 de fevereiro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2022